Tribunal: TJSP
Processo: 1006875-67.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão de expedição de diploma de nível superior – Alegação de que cumpriu todos os requisitos para obtenção do diploma – Competência recursal – A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial – Art. 103 do RITJSP – Hipótese em que a parte autora pretende a expedição de diploma, sob alegação de que preencheu todos os requisitos – A

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão de expedição de diploma de nível superior – Alegação de que cumpriu todos os requisitos para obtenção do diploma – Competência recursal – A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial – Art. 103 do RITJSP – Hipótese em que a parte autora pretende a expedição de diploma, sob alegação de que preencheu todos os requisitos – A controvérsia não gravita em torno de controle de ato do poder público, mas em torno de falha administrativa na prestação de serviço pela instituição de ensino – Pedido fundamentado em relação de consumo – Aplicação do artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Precedentes do C. Órgão Especial – Competência da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com suscitação de dúvida de competência perante o C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006875-67.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante ERICA SOARES DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-67.2016.8.26.0564 -Voto no 17.210
2
Apelação Cível no 1006875-67.2016.8.26.0564
Apelante: Erica Soares dos Reis
Apelado: Anhanguera Educacional Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 17.210
APELAÇÃO
Pretensão de expedição de diploma de nível
superior Alegação de que cumpriu todos os requisitos para
obtenção do diploma Competência recursal A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial Art. 103 do RITJSP Hipótese em que a parte autora
pretende a expedição de diploma, sob alegação de que preencheu
todos os requisitos A controvérsia não gravita em torno de
controle de ato do poder público, mas em torno de falha
administrativa na prestação de serviço pela instituição de ensino
Pedido fundamentado em relação de consumo Aplicação do
artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça
Precedentes do C. Órgão Especial

Competência da Seção de Direito Privado
Recurso não
conhecido, com suscitação de dúvida de competência perante o
C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Erica Soares dos
Reis em face da r. sentença de fls. 157/158 que, nos autos da ação ordinária1
ajuizada em face de Anhanguera Educacional Ltda. objetivando a expedição e
registro do diploma, bem como recebimento de danos morais, julgou
improcedente o pedido. Por fim, condenou a autora ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, com a observação de que é beneficiária da justiça gratuita.
Sustenta a apelante, em síntese, a necessidade de reforma da r.
sentença para julgar procedente o pedido formulado na inicial, tendo em vista
que cumpriu todos os requisitos para obtenção do diploma.
Recurso recebido, processado e sem apresentação de contrarrazões.
1 Valor da causa de R$ 3.760,00 em 21/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-67.2016.8.26.0564 -Voto no 17.210
3
O feito foi distribuído, em 07/08/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 278).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Erica Soares dos Reis em
face de Anhanguera Educacional Ltda. objetivando a expedição e registro do
diploma de nível superior, bem como recebimento de danos morais.
Conforme se denota da leitura da exordial (fls. 01/17), a autora,
bolsista na instituição de ensino Anhanguera, alega que concluiu curso
superior de Fisioterapia, mas teve seu pedido negado com relação à expedição
de diploma.
Assim, ajuizou a presente ação objetivando a expedição e
registro do diploma, bem como indenização por danos morais.
A ré, por sua vez, em sede de contestação (fls. 63/71), alegou
ausência do direito à expedição do diploma em questão, uma vez que a autora
possuía pendências acadêmicas, uma vez que não realizou os estágios do
sexto, sétimo e oitavo semestres, bem como pendência no Trabalho de
Conclusão de Curso II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-67.2016.8.26.0564 -Voto no 17.210
4
Pois bem.
A teoria da asserção, adotada no direito processual civil
brasileiro, estabelece que “a competência do órgão jurisdicional, originária
ou recursal, é determinada à luz dos elementos da inicial, isto é, dos termos
em que a demanda está posta na petição inicial” (Apelação n.o
9217935-43.2005.8.26.0000, rel. Des. Neves de Amorim, 2a Câmara de
Direito Privado, j. 29/03/2011).
Essa orientação foi consagrada no art. 103 do Regimento Interno
desta Corte, que estabelece que “a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial”.
Nos termos do art. 3o, I, I.6, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial, compete à Seção de Direito Público o julgamento das ações
relativas a ensino em geral, ressalvado o disposto no art. 5o, § 1o, da
Resolução:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e
18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
I
1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.6 - Ações relativas a ensino em geral, ressalvado o disposto no §
1o do art. 5o desta Resolução;
Por outro lado, o art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013
determina ser da competência das Subseções Segunda e Terceira da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-67.2016.8.26.0564 -Voto no 17.210
5
Direito Privado o julgamento das “ações relativas a locação ou prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações
irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento
de água, gás, energia elétrica e telefonia”.
No presente caso, cinge-se a controvérsia acerca do direito da
autora de obter a expedição e registro do diploma de nível superior junto à
instituição de ensino Anhanguera, ou seja, “a controvérsia não gravita em
torno de controle de ato do poder público, mas em torno de falha
administrativa na prestação de serviço pela instituição de ensino (...).
Observo que o pedido é fundamentado em relação de consumo” (TJSP. 8a
Câmara de Direito Público. Apelação no 1040082-39.2018.8.26.0224. Rel.
Des. José Maria Câmara Junior. J. 05/02/2020).
Destaca-se que o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que compete às Subseções Segunda e Terceira
da Seção de Direito Privado o julgamento de ações que envolvam obrigações
decorrentes de contratos de prestação de serviços escolares, como é o caso
dos autos:
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais Ajuizamento com a pretensão de
obter o recebimento de diploma de curso superior após, segundo a
narrativa da inicial, a conclusão de todas as pendências Objeto da
lide que diz respeito a obrigações irradiadas de contrato de
prestação de serviço escolar, firmado com instituição de ensino
superior particular, e não diretamente a questões de ensino em geral
Competência preferencial das Câmaras compreendidas nas
Seções de Direito Privado II e III Redistribuição para a Câmara
suscitada Conflito procedente.
(TJSP; Conflito de competência cível 0004559-73.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-67.2016.8.26.0564 -Voto no 17.210
6
Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
de Praia Grande - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2018;
Data de Registro: 08/03/2018).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS AJUIZADA EM FACE DE ENTIDADE PARTICULAR
DE ENSINO - RECUSA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
UNIVERSITÁRIO
-
OBRIGAÇÃO
IRRADIADA
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL
E
COMUM DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO II E III
EM RAZÃO DA MATÉRIA VERSADA NA DEMANDA -
DEFINIÇÃO QUE SE DÁ PELOS TERMOS DO PEDIDO
INICIAL (ART. 103 DO RITJSP) - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 5o, PARÁGRAFO 1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013,
DO
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
CONFLITO
PROCEDENTE,
RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA COLENDA CÂMARA
SUSCITADA". "O artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução n°
623/2013, atribui às Subseções II e III, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado, a competência preferencial e
comum para o julgamento de ações que envolvam obrigações
irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares.
(TJSP; Conflito de competência cível 0042380-48.2017.8.26.0000;
Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2017;
Data de Registro: 05/10/2017).
Assim, compete à Seção de Direito Privado conhecer da matéria
e do presente recurso, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013
deste Tribunal.
Desse modo, diante do disposto no art. 105 do Regimento
Interno, não há ensejo ao conhecimento do presente recurso, razão pela qual
suscita-se o conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo C. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
DECIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-67.2016.8.26.0564 -Voto no 17.210
7
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
suscito o conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo C. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
MAURICIO FIORITO
Relator